Tribunal: TJSP
Processo: 2079024-43.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
VOTO No 38255

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Poá n.o 4.281/13, que veda o protesto de débitos de faturas de consumo de energia elétrica. Intervenção de terceiros. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 7o, caput, da Lei n.o 9.868/99. Mérito. Texto impugnado que dispõe sobre registros públicos. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. XXV, da CF.

Ementa:
VOTO No 38255

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Poá n.o 4.281/13, que veda o protesto de débitos de faturas de consumo de energia elétrica. Intervenção de terceiros. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 7o, caput, da Lei n.o 9.868/99. Mérito. Texto impugnado que dispõe sobre registros públicos. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. XXV, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. RE 650.898-RS, com repercussão geral. Inconstitucionalidade formal. Não bastasse, matéria disciplinada em âmbito federal pela Lei n.o 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços de protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. Inexistência de interesse local. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Intervenção de terceiros indeferida e pedido procedente.